Tribunal: TJPA
Processo: 0804255-22.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6096 - Aposentadoria por Idade (Art. 48/51)
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804255-22.2019.8.14.0006

APELANTE: JOANA SOARES DA ROCHA MELO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REVISÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRAZO PRESCRICIONAL DO ART. 1º DO DECRETO 20.910/32.

PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Nos casos em que se pretende a retificação dos proventos de aposentadoria, a concessão desta pela Administração Pública configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32;

2.

No caso, entre a data da sua aposentadoria (2008) até a interposição da ação ordinária (2019) ultrapassou em muito o prazo prescricional estabelecido para postular em Juízo contra a Fazenda Pública, operando-se a prescrição do fundo de direito.

3.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO APELO, MAS NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOANA SOARES DA ROCHA MELO em desfavor do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua que, nos autos da
Ação de Revisão de Aposentadoria
ajuizada por Joana Melo, julgou extinta a ação, em razão da prescrição.

A ação visa retificar a portaria de aposentadoria, para fins de substituir a gratificação progressiva de 50%, pela gratificação de escolaridade de 80% sob seus proventos.

Em contestação, o IGEPREV alegou preliminarmente a ocorrência da prescrição e no mérito, o improvimento da ação. (ID Num. 8781011)

Em réplica, a autora rechaçou os argumentos do IGEPREV. (ID Num. 8781013).

Foi prolatada a sentença (ID Num. 8781026), julgando extinta a ação, pela ocorrência da prescrição, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, restou implementado o prazo quinquenal da prescrição. Porquanto, a pretensão da parte autora, está fulminada pelo transcurso do lapso prescricional, o que pode ser inclusive reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Diante disso, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora em custas processuais e honorários, pelo que fica dispensada do pagamento em face do benefício da gratuidade que ora defiro.

SENTENÇA NÃO SUJEITA A REMESSA NECESSÁRIA.

Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C”

Inconformada com os termos da sentença, a autora da ação interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 8781029), pontuando que a sentença merece reforma, em razão da não ocorrência do prazo prescricional, por trata-se de questão de trato sucessivo.

Diante disso, requer a reforma do julgado para fins determinar a substituição da gratificação progressiva (de 50%) pela gratificação de escolaridade (de 80%) na composição dos proventos da Apelante, com a consequente repercussão no adicional de tempo de serviço (ATS), totalizando a diferença atual mensal de R$ 1.179,08, e condenar o Apelado ao pagamento do retroativo dos últimos cinco anos.

Conforme certidão (ID Num. 8781032), apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou resposta no prazo legal.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 12011003.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através de seu 11º Procurador de Justiça Cível, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso, conforme ID Num. 9306669.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e passo a analisa-lo.

O objeto do recurso visa a reforma da sentença que julgou prescrita a ação que intentava a substituição da gratificação progressiva (de 50%) pela gratificação de escolaridade (de 80%) na composição dos proventos da autora, ora apelante.

A Apelante defende a inocorrência da prescrição tendo em vista que a violação do direito pleiteado se renova mês a mês por se tratar de relação de trato sucessivo.

Pois bem. Sem razão o recorrente.

Extrai-se dos autos que o autor propôs ação ordinária com o objetivo de ver revisado seus proventos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva ação ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932" (REsp 313.630/RN, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, DJ 20/8/01).

Dessa forma, a concessão de aposentadoria em favor do servidor decorre de ato único da Administração Pública, comissivo, de efeitos concretos, de maneira que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir daí teria se caracterizado a violação do direito.

Quando a pretensão visa alterar o ato de aposentadoria ou a sua reforma, como no caso ora em análise, deve-se respeitar o prazo prescricional previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Com efeito, observa-se que, o prazo prescricional de sua pretensão passou a fluir a partir de sua aposentadoria, em 1 de agosto de 2008, e já estava atingido pela prescrição quinquenal quando a apelante ajuizou a presente ação em 2019.

Frise-se que o caso em tela não se trata de discussão sobre obrigações sucessivas, mas sim de pretensão de revisão de proventos de aposentadoria, motivo pelo qual não há que se falar em relação de trato sucessivo e tampouco aplicação da Súmula 85 do STJ.

Nesse sentido, julgados do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETIFICAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ.

1."O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação"(AgRg no AREsp 414.982/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015). 2. Inafastável a incidência da Súmula 83/STJ; “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 641.462/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 25/02/2016).

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RETIFICAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 83/STJ.

1. Nos casos em que se pretende a retificação da aposentadoria, a concessão desta pela Administração configura o termo inicial para a contagem do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32.

2. Não merece censura a decisão que negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, pois, como bem assentou o Tribunal a quo, o entendimento firmado no acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, reafirmando a prescrição de fundo de direito, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 747.073/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 02/02/2016)

Colaciono ainda julgado de nossa Turma no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA PARA INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. ATO DE APOSENTADORIA CORRESPONDE A ATO DE EFEITO CONCRETO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 - A Apelante pretende a revisão do ato de aposentadoria para a inclusão de progressão funcional, ocorre que o ato de concessão da aposentadoria constitui ato único da Administração Pública, comissivos, de efeitos concretos, de forma que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de sua publicação, haja vista que a partir de então caracteriza-se a violação do direito. 2-O STJ firmou entendimento no sentido de que a pretensão de alterar o ato de aposentadoria, caracteriza-se como ato comissivo, único e de efeitos permanentes, não havendo, pois, que se falar em prestações de trato sucessivo. Não aplicação das Súmulas 85 do STJ e 443 do STF. 3-Ao compulsar os documentos colacionados à presente ação, observa-se que a Apelante não teve seu reenquadramento em razão da Progressão Funcional procedido pela Administração Pública, quando estava em efetivo exercício, bem como não se demonstrou nenhum ato ou fato que suspendesse ou interrompesse o prazo prescricional. 4- Prescrição do próprio fundo de direito. A pretensão de revisão do ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem como termo inicial do prazo prescricional a concessão do benefício pela Administração, ou seja, a data da aposentadoria que, no caso deu-se em 15.07.1996. Verifica-se, ainda que a presente ação fora ajuizada em 06/08/2013, ou seja, após o prazo quinquenal, ou seja, 17 (dezessete) anos após o ato concessivo da aposentadoria. 5 - O direito de retificação do ato de aposentadoria da Apelante surgiu a partir do momento em que passou para a inatividade com a decretação do ato de sua aposentadoria, hipótese em que teve ciência inequívoca da aposentação, logo o pleito de revisão do seu provento deveria observar o prazo quinquenal subsequentes da aposentadoria, a teor do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ. 6 - Recurso Conhecido e Não Provido. Sentença Mantida. À unanimidade. (2018.03280610-43, 194.384, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08- 13, Publicado em 2018-08-17)

No mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público. Trago a conhecimento trechos de sua opinião:

“(...) No caso em debate nos autos, a apelante fora aposentada por meio da Portaria nº 1832, de 01 de agosto de 2008 (vide documento de Id. 8780998 – Pág. 1), mas ajuizou a ação revisional somente em somente em 2019, quando já ultrapassados mais de dez anos do administrativo concessivo da aposentadoria.

Nesse sentido, entendo que a sentença guerreada não apresenta qualquer error in judicando, uma vez que está de acordo com as provas constantes nos autos e com o Decreto nº 20.91032 e, ainda, com a jurisprudência do STJ.”

Portanto, correto o posicionamento do magistrado que declarou a prescrição do fundo de direito.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/08/2023